Tribunal: TJBA
Processo: 8043940-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043940-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DELFIN RIO S/A CREDITO IMOBILIARIO

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

AGRAVADO: JOAO ALFREDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDNALDO MARIANO DA COSTA, GABRIEL COSTA SODRE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA INCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS APÓS CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão de partes no polo passivo de ação judicial, com determinação de citação, mesmo após apresentação de contestação pelos réus originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada, embora classificada como despacho, possui natureza decisória e é passível de impugnação por agravo de instrumento; (ii) analisar a possibilidade de inclusão de novos réus no polo passivo da demanda após a contestação, sem alteração do pedido ou da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina a inclusão de partes no polo passivo e ordena sua citação possui conteúdo decisório e produz efeitos imediatos, sendo, portanto, impugnável por agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

A inclusão de litisconsortes passivos após a contestação é admitida quando não há modificação do pedido ou da causa de pedir, não incidindo, assim, a restrição do art. 329, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, é possível a alteração do polo passivo da demanda mesmo após a citação, desde que não implique inovação indevida na demanda.

O indeferimento da inclusão apenas resultaria na propositura de nova ação com idêntico objeto, em flagrante prejuízo à celeridade e efetividade processual, sendo legítima a atuação judicial que visa à composição célere do litígio.

A atuação do juízo de origem encontra amparo em orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada, inclusive em recente precedente da Ministra Nancy Andrighi (REsp 2.128.955), que reforça a admissibilidade da modificação subjetiva da lide como técnica processual eficaz e compatível com a primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.015, 4º, e 329, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.683.603/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 952.182/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 31.08.2020, DJe 16.09.2020; TJ-MG, AC 10024133011700001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 14.04.2021, DJe 20.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8043940-24.2024
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
DELFIN RIO S/A CREDITO IMOBILIARIO
,
e, como parte agravada

JOAO ALFREDO DOS SANTOS e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06